Tribunal: TJES
Processo: 5001220-75.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001220-75.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMPA MAT. & SERVICOS LTDA
RECORRIDO: EJC SERVICOS DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001220-75.2021.8.08.0013

REQUERENTE: RAMPA MAT. & SERVICOS LTDA - ME

REQUERIDO: EJC SERVICOS DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por RAMPA MATERIAL E SERVIÇOS LTDA. ME em face de EJC SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. (CONSTRUTORA SANTA RITA), aduzindo que o requerido possui uma dívida de R$ 41.744,47 (quarenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), representada por 88 duplicatas com a assinatura do devedor/preposto, oriundas da venda de materiais de construção.

Em sua contestação a EJC Serviços De Projetos E Construções LTDA. (Construtora Santa Rita)

(ID. 10891318), alegando, preliminarmente, ausência de certidão atualizada emitida pela junta comercial atestando a qualidade de microempresa da autora, incompetência absoluta do JEC e a prescrição. No mérito, alega que a requerida desconhece as dívidas, e que jamais poderia adquirir material de construção por meio de notas brancas/frias.

Em sua contestação a empresa requerida pugna pela ausência de comprovação de fato constitutivo de direito, fato exclusivo da autora, inexistência de defeito na prestação do serviço e ausência de comprovação de fato gerador do dano moral.

Em síntese, o magistrado de piso julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral.

Em sede recursal, a empresa recorrente aduz inocorrência de prescrição e exigibilidade da dívida.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Sobre a prescrição, conforme provas nos autos, as compras começaram a ser feitas no dia 17/08/2016. Todavia, o demandante somente ajuizou a presente ação de cobrança em 15/09/2021. Diante disto, entendo por acolher a prescrição para declarar prescritas as notas que foram emitidas cinco anos antes do ajuizamento da ação.

O Juiz, em Sentença , com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, verificou que as provas apresentam uma grande fragilidade, pois as notas apresentadas não tinham nenhuma formalidade e a parte requerida nega a dívida e não reconhece as assinaturas das notas.

As provas orais não foram suficientes para fortalecer as provas documentais, de maneira oposta, as provas orais foram contrarias as provas documentais.

Ademais, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Assim devido a precariedade das provas documentais e a não convalidação do alegado na oitiva das testemunhas
, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)